Tribunal: TJES
Processo: 0001553-91.2007.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Gravíssima
Data de julgamento: 2024-10-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01553
-
91
.20
07
.8.08.00
1
7

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO
S
:
VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA E SÉRGIO ROBERTO HELMER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

3.
Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento morte, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001553-91.2007.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VALERIA MEDEIROS DE ALMEIDA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01553
-
91
.20
07
.8.08.00
1
7

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO
S
:
VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA E SÉRGIO ROBERTO HELMER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO CULPOSO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
.
RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES
.

AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1. Inexistindo
provas suficientes no sentido de que o
s
apelado
s
tenha praticado o delito, a manutenção da absolvição é medida que se impõe. Assim, é irrepreensível o juízo absolutório firmado em favor do
s
acusado
s
/apelado
s
, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

2
.
A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade.

3.
Inexistindo nexo de causalidade entre a conduta dos apelados e o evento morte, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, V, do CPP.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda

Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de outubro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
01553
-
91
.20
07
.8.08.00
1
7

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO
S
:
VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA E SÉRGIO ROBERTO HELMER

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em
razão da
Sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal de
Domingos Martins
/ES, que
julgando improcedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, absolveu VALÉRIA MEDEIROS DE ALMEIDA e SÉRGIO ROBERTO HELMER
, da prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, duas vezes e no artigo 129, §2º, inciso IV, na forma do artigo 70
,
todos
do Código Pena
l
.

Recurso interposto,
no qual o
Ministério Público

sustenta
subsistirem indícios suficientes para indicar que os réus “com suas ações e omissões foram determinantes para o desabamento do edifício” (fl. 1.285), de modo a concorrer para os delitos imputados com dolo eventual, razão pela qual merecem ser submetidos ao Tribunal Popular do Júri.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pela reforma da sentença vergastada
,
a fim de que os réus sejam submetidos ao Tribunal do Júri, eis que no seu entender
concorrer
am
para os delitos imputados com dolo eventual.

D
e plano, insta esclarecer que
os acusados foram denunciados por supostamente terem participação comissiva e omissiva no desabamento de prédio residencial que, no dia 20 de julho de 2007, ocasionou a morte de Denise Miranda Mendes e de Icaro Pereira de Pret, bem como deixou outros 08 (oito) feridos.

Diante da prática delitiva, foram processados perante a 2ª Vara de Domingos Martins, vindo a ser absolvidos nos moldes do artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal.

Irresignado com tal decisão, o
parquet
pugna pel
a anulação da r. sentença absolutória para que os réus sejam pronunciados e submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, caput, duas vezes, e no artigo 129, §2º, inciso IV, ambos do Código Pena
l.

Alega, para tanto, que o réu Sérgio Helmer, depois de adquirir o imóvel inacabado em 1993, realizou obra de ampliação da edificação, adicionando dois pavimentos, antes de obter licença, ou seja, sem apresentação e aprovação de projeto arquitetônico e de regularização, finalizando a construção/reforma sem supervisão e, depois, promovendo a habitação de pessoas sem o necessário “habite-se”.

Sublinha a denúncia que o edifício em questão foi projetado, em sua origem, para suportar uma construção de apenas dois andares residenciais sobre “pilotis”, tendo o acusado, ao final, erguido três andares residenciais sobre “pilotis”, um a mais, irregular.

E
m relação a ré e engenheira
Valéria, consistiria sua participação no fato de que seria a autora do projeto arquitetônico mencionado e responsável técnica pela reforma, uma vez que constantes seu nome e assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nº 504.889 respectiva aos projetos destinados à suposta regularização da ob
ra.

De modo que,
as ações e omissões de tais denunciados – proprietário do imóvel e engenheira responsável pela obra irregular – praticadas com dolo eventual, seriam penalmente relevantes e teriam contribuído para o desabamento do prédio que vitimou os ofendido
s.

No entanto, compulsando os autos, sobretudo a sentença vergastada, entendo que a mesma deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamento. Explico.

Tratando-se de delito submetido ao procedimento atinente à competência do Tribunal do Júri, dispõe o artigo 415, inciso II, do Código de Processo Penal, que o juiz absolverá o acusado sumariamente quando “provado não ser ele autor ou partícipe do fato”.

I
n casu
, o que se verifica é que
recai a averiguação justamente quanto à constatação da autoria delitiva, que pressupõe a observação do dolo na conduta do agente. Sustenta-se a caracterização do dolo eventual, consistindo este, segundo os ensinamentos de Masson, na “modalidade em que o agente não quer o resultado, por ele previsto, mas assume o risco de produzi-lo”.

Ou seja,
a caracterização da conduta típica por parte dos apelados dependeria de prova da consciência da eventualidade de um resultado e da concomitante aceitação do risco desse resultad
o.

Verifico que

o raciocínio adotado pelo douto julgador reside no fato de que não há certeza de que
o réu pratic
ou
o crime
.
Ou seja, a instrução processual não logrou êxito em comprovar a prática do crime de informante do tráfico imputado ao apelant
e.

E,
isso porque,
os elementos probatórios são frágeis nesse ponto específico de comprovar que os recorridos tivessem “consciência” – elemento intelectivo essencial do dolo – do possível resultado. Por conseguinte, mais frágeis ainda os indícios de que assumiram o risco correspondente.

Verifica-se que a materialidade é demonstrada, sendo depreendida da Certidão de Vistoria de Levantamento de Risco elaborado pela Defesa Civil, do Laudo Fotográfico de Desabamento em Santa Isabel, do Laudo de Exame Cadavérico, da Certidão de Óbito, do Laudo de Exame de Lesões Corporais, do Relatório de Inquérito Policial e do Laudo Pericial.

Contudo, no que tange à autoria delitiva, não se mostram presentes provas suficientes de que os apelados tinham conhecimento do risco de desabamento do prédio e, para mais, de que suas condutas comissivas ou omissivas sejam efetiva e adequada causa de tal risco.

É necessário frisar que,
in casu
, a caracterização do dolo eventual requer que os acusados tenham assumido o risco de matar e lesionar pessoas. Caso contrário, está a se verificar uma mera negligência, imprudência ou imperícia, representativa de atos inconsequentes face a riscos gerais inconscientes.

Nessa toada, conforme bem salientou o douto Procurador de Justiça, pondera-se que a distância – temporal, fática e causal – entre as supostas condutas dos denunciados e o resultado morte/lesão sugere a fragilidade da verificação do dolo e do nexo causal. Afinal, a estrutura final erguida pelo réu Sérgio resistiu por quinze anos e, após todo esse período, somente veio a ruir depois de um alheio incremento excessivo de peso.

Ainda que seja vislumbrada a ciência dos acusados quanto a estar praticando condutas irregulares – seja de construção não licenciada, seja de fornecimento de ART em branco e ausência de fiscalização – não deflui razoável concluir dos autos que os réus tinham automaticamente a conclusão da existência de um risco de desabamento e consequente morte/lesão, mormente porque, consoante indicam os elementos periciais,
o risco concreto teria surgido anos depois, mediante adição de concausa superveniente
.

Acerca da cronologia fática, cumpre ponderar que o recorrido Sérgio adquiriu o imóvel, em 1993, depois que já estava em parte construído – primeiros pavimentos erigidos pelo antigo proprietário Adelino Littig.
A
es
s
a época, já existiam irregularidades prévias passíveis de correção quanto ao projeto estrutural.

Sem embargo dos acréscimos de pavimentos e obras realizados pelo réu Sérgio, sob a anotação de responsabilidade da ré Valéria, observa-se que o imóvel, acabado em torno de 2001, permaneceu firme por anos, até 20.07.2007, quando veio a desabar.

Nessa linha, vislumbra-se que, não obstante as irregularidades estruturais, enquanto permaneceu a edificação destinada à mera residência de pessoas, não sobrevieram problemas. Todavia, após a clandestina instalação de aparelhos de academia, cerca de quatro meses antes do incidente, com a sobrecarga de 2.300 kg adicionais ao prédio, a construção desmorono
u.

O ponto fulcral, portanto, parece residir na conjectura de que a causa principal foi a instalação da academia pelo Sr. Alex Sandro Martins, em relação ao que os ora apelados não têm responsabilidade.

Sob esse prisma, extrai-se dos elementos periciais descritos que o motivo imediato que levou ao desabamento do imóvel correspondeu à clandestina aparelhagem da academia de ginástica no local inapropriado, sem qualquer autorização, pelo sobrepeso que gerou no prédio, embora já existissem estruturas prejudicada
s.

Importa registrar, ainda, que
conforme as anotações periciais, sem a sobrecarga de peso na edificação, era improvável a ruína do prédio e a conseguinte morte/lesão das vítimas.

Nesse contexto, conjecturar que as irregularidades foram a causa adequada para o desabamento, ou que, se elas não existissem, o prédio não desmoronaria – ao mesmo tempo em que se reconhece que a causa mediata foi outra superveniente –, configura presunção que não é apta a sustentar a responsabilização na seara criminal. Por outro lado, pondera-se: como a construção era destinada à residência, talvez mesmo com a estrutura regular haveria a ruína decorrente do excesso de peso inapropriado.

Nesse diapasão, reflete-se também, para além da frágil demonstração do dolo, acerca da adequação do nexo causal, que, embora constituído pelo vínculo entre a conduta e o resultado, não deve representar um regresso ao infinito para punir indiscriminadamente todo aquele que concorreu para o resultado.

Assim, as incertezas que recaem sobre os elementos intelectivo (consciência) e volitivo (vontade) do dolo e, notadamente, sobre as causas fáticas devem sopesar em favor dos réus, já que a condenação criminal – responsabilidade subjetiva – é admitida apenas mediante prova inconteste.

Dessa forma, a meu ver, o
arcabouço probatório está restrito
em declarações que não tem o condão de comprovar
com a certeza que se requer,
a ocorrência de crime praticado pelo
s
apelado
s
.

Por sinal, o externado exprime a inteligência da disposição do art. 155 do CPP, segundo qual “..
é vedado ao juiz proferir sentença

condenatória com elementos colhidos exclusivamente na fase de inquérito, ou não corroborados em fase judicial sob o crivo do contraditório
. ...”.
(TJMG; APCR 0152572-71.2019.8.13.0701; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Daniela Villani Bonaccorsi Rodrigues; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023).

Portanto, na ausência de dados probatórios submetidos ao contraditório hábeis a lastrear o acolhimento da pretensão punitiva Estatal, a absolvição é o caminho a ser trilhado, inexistindo outra direção a ser seguida.

Deste modo, apesar de presentes os indícios, atenta-se à fragilidade das provas produzidas nos autos, restando dúbia a autoria. Sabendo-se que a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio
in dubio pro reo.

Diante disso, o magistrado de primeiro grau não teve outra solução que não a absolvição do mesmo.

Este eg. Tribunal assim se manifesta:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora existam indícios de que o apelado teria cometido o delito narrado na denúncia, tais indícios não são suficientes para a formação do juízo condenatório. Afora a fragilidade da prova oral produzida - que não contou sequer com o reconhecimento do réu pela vítima - os objetos e valores

subtraídos não foram encontrados em poder do acusado, impondo-se, no caso, a invocação do brocardo
in dubio pro reo
. 2. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 067200005964, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/
2021)
grifei

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)